Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, § 2o DO CPC. PRESEVAÇÃO DA DIGNIDADE. DETERMINAÇÃO DO STJ DE REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a possibilidade de penhora pelo E. Superior Tribunal de Justiça, incumbe a análise, em concreto, a respeito da extensão dessa constrição, o que se faz, ante a omissão legal, por intermédio da fixação de parâmetros jurisprudenciais universalizáveis, que possam ser replicados em casos semelhantes.

2. Partindo dessa lógica, é possível aplicar, por analogia, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V, e § 4o, do CPC, materializando-se a constrição nos seguintes termos: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.